Tribunal: TJSP
Processo: 2227708-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e Apreensão – Recurso de agravo de instrumento já processado e que é julgado conjuntamente com este recurso, que se encontra prejudicado.

Conhecimento do Agravo interno prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013502
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2227708-12.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, é agravado BANCO CATERPILLAR
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227708-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Agravo Interno Cível no 2227708-12.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Cgs Construção e Comércio Ltda
Agravado: Banco Caterpillar S/A
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 35519)
AGRAVO INTERNO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Busca e Apreensão Recurso de agravo de
instrumento já processado e que é julgado
conjuntamente com este recurso, que se
encontra prejudicado.
Conhecimento do Agravo interno prejudicado.
Trata-se de agravo interno (fls. 01/05) interposto
por CGS CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA contra r. decisão (fls. 19/20
dos autos do agravo de instrumento em apenso) proferida por este Relator,
que negou efeito suspensivo ao recurso.
A agravante alega que o notório perigo da
demora acarretará prejuízo à continuidade de suas atividades pela retirada
de bens essenciais. Seu processo de soerguimento poderá ser prejudicado.
Apenas o juízo recuperacional possui competência para deliberar sobre atos
de constrição em face dela. Embora o crédito do agravado não esteja sujeito
aos efeitos da recuperação judicial, é vedada a retirada de bens essenciais
à atividade da empresa.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, no qual foi
proferida a decisão aqui impugnada, já foi processado e está sendo julgado
conjuntamente com este recurso, que se encontra evidentemente
prejudicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2227708-12.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
Diante disso, fica prejudicado o conhecimento
deste agravo interno.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator